Tribunal: TJSP
Processo: 2233590-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de embarcação (veleiro) – Avaliação por oficial de justiça – Alegação de que a avaliação deve ser realizada por avaliador, na forma do parágrafo único, do art. 870, do Estatuto Processual – Cabimento – Elementos que indicam a necessidade de conhecimentos especializados – Pedido de realização da avaliação por "perito engenheiro" – Avaliador que deverá ter

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de embarcação (veleiro) – Avaliação por oficial de justiça – Alegação de que a avaliação deve ser realizada por avaliador, na forma do parágrafo único, do art. 870, do Estatuto Processual – Cabimento – Elementos que indicam a necessidade de conhecimentos especializados – Pedido de realização da avaliação por "perito engenheiro" – Avaliador que deverá ter conhecimentos especializados, mas não necessariamente possuir a qualificação técnica indicada pelo Agravante – Recurso provido, em parte.

CONTRAMINUTA – Pleito do Agravado para que, acolhido o pedido de reavaliação, eventuais despesas sejam custeadas pelo Agravante – Questão a ser dirimida oportunamente em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233590-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ALAIN
PIERRE SIMON VERMONT, é agravado III FIDC NP POLO RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233590-86.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 33.883
AGRV.No: 2233590-86.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI – 6a VARA CÍVEL
AGTE. : ALAIN PIERRE SIMON
AGDOS. : III FIDC NP POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS
E OUTROS
JUIZ PROLATOR: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora
de embarcação (veleiro) – Avaliação por oficial de justiça –
Alegação de que a avaliação deve ser realizada por
avaliador, na forma do parágrafo único, do art. 870, do
Estatuto Processual – Cabimento – Elementos que indicam
a necessidade de conhecimentos especializados – Pedido de
realização da avaliação por “perito engenheiro” –
Avaliador que deverá ter conhecimentos especializados,
mas não necessariamente possuir a qualificação técnica
indicada pelo Agravante – Recurso provido, em parte.
CONTRAMINUTA – Pleito do Agravado para que,
acolhido o pedido de reavaliação, eventuais despesas sejam
custeadas pelo Agravante – Questão a ser dirimida
oportunamente em primeiro grau.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 1.574/1.575 dos autos de origem, na parte que, a respeito da
embarcação penhorada, homologou o laudo de avaliação realizada por oficial de
justiça, o qual estimou o valor de R$2.500.000,00.
Sustenta o Agravante, em síntese, que o Oficial de Justiça não
possuía conhecimentos técnicos para avaliar a embarcação. Pleiteia, assim, a
realização de nova avaliação por “perito engenheiro”. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, preparado, indeferida a tutela recursal de
urgência.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 1.693/1.700, requerendo o Agravado,
que as custas de eventual avaliação sejam impostas ao Agravante.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233590-86.2019.8.26.0000
3
Preservado o entendimento da MM. Juíza, a hipótese
recomenda que a avaliação seja procedida por avaliador, na forma do art. 870,
parágrafo único, do Estatuto Processual.
O Sr. Oficial de Justiça não apresentou detalhamento sobre os
critérios adotados para estimar o valor do veleiro em R$2.500.000,00 (autos de
origem, fls. 1.459).
De outra banda, se por um lado a estimativa do Agravante, em
R$5.700.000,00, não tem base em elementos concretos, o valor de R$2.500.000,00
também não está lastreado em bases seguras.
A pesquisa trazida pelo Exequente às fls.1.465/1.475, dos
autos de origem, indica preços de embarcações supostamente similares, mas os
elementos são insuficientes para convencer sobre a correta avaliação do bem
penhorado.
A embarcação em análise não se trata de bem cujo valor
ordinariamente é de conhecimento do público em geral, como são os automóveis
(terrestres), ou de bem que frequentemente seja objeto de alienação judicial, a
exemplo dos imóveis.
Em suma, os elementos são suficientes para concluir que a
avaliação no caso exige conhecimentos especializados, nos termos do art. 870,
parágrafo único, do Estatuto Processual.
Contudo, não cabe definir nesta sede que o avaliador terá de
ser “perito engenheiro” (fls. 24).
Anota Daniel Amorim Assumpção Neves1:
“...quando for necessário o domínio de conhecimento específico, o juiz
nomeará avaliador, de preferência um perito judicial (auxiliar
permanente do juízo), e em sua ausência um perito de confiança do juiz
(STJ, 4a Turma, RMS 10.994/PE, rel. Min. Jorge Scartezzini, j.
21.01.2004).”
Dessa forma, caberá ao Juízo de origem definir o avaliador
que tenha os conhecimentos especializados para a tarefa, o qual não necessariamente
terá a qualificação técnica indicada pelo Agravante.
Por derradeiro, a responsabilidade por eventuais despesas da
1 In Código de Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.378.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233590-86.2019.8.26.0000
4
avaliação ainda não é objeto de controvérsia, consistindo em questão a ser
oportunamente definida em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, para
determinar que a reavaliação seja realizada por avaliador com conhecimentos
especializados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica